Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência. Regularidade da notificação do cometimento de infração e da aplicação da penalidade. Não se verificam as apontadas omissões. O acórdão bem enfrentou a questão acerca da regularidade das notificações. O entendimento firmado no STJ no PUIL 372 é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento, o que ampara a afirmação do réu de que a partir de fevereiro de 2020 as notificações são enviadas sem o AR (ID 40088992 – PAG 2), de sorte que não se faz necessário demonstrar o seu recebimento ou a recusa pelo proprietário. As notificações do cometimento da infração autos CJ01745762, YE01882655, YE01802628, foram realizadas por meio de edital, presumindo-se que a notificação por meio postal ou pessoal não obteve êxito (art. 13, Resolução 619/2016 CONTRAN). A notificação da aplicação da penalidade referente ao auto de infração YE01802628 também ocorreu por meio de edital e a notificação tanto do cometimento da infração referente ao auto no SA02913187 quanto da aplicação da penalidade foram remetidas por meio postal ao endereço constante no sistema do DETRAN (ID 40088980 – PAG 1-2) cumprindo, assim, a exigência da dupla notificação. Para as demais infrações (CJ01745762, YE01882655), não há informação no processo que foram expedidas as notificações de aplicação da penalidade.
3 – Contradição. Inexistência. Não há contradição no acordão ao afirmar que as notificações relativas ao auto de infração SA02913187 foram enviadas para o endereço constante no cadastro do DETRAN e que é o endereço profissional indicado pelo recorrente, o que não afasta o seu ônus de manter atualizado o cadastro no órgão de trânsito, sendo considerada válida a notificação ainda que devolvida por desatualização do endereço ou recusa em recebê-la (art. 123 § 2o cc. art. 271 § 7o e art. 282 § 1o, CTB).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
E